Tribunal: STF
Processo: ARE 1236290
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais, com pequenas ressalvas, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 4º, do Código Penal. Assentou a viabilidade de redução da reprimenda e afastou a suspensão condicional da pena. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Sustenta a desproporcionalidade na fixação da pena, aludindo ao mínimo legal. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - MAUS ANTECEDENTES - NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALINEAS "A" E "F" DO INCISO II, ART. 61 DO CP - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4° DO ART. 129, CP - NÃO CABIMENTO - CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -ART. 77 DO CP - INAPLICABILIDADE - INICIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964.246. Nos crimes ocorridos no contexto da relação doméstica, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vitima, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados elementos amealhados ao longo da instrução, são mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. Caracterizado o dolo na conduta do agente não se que há falar em desclassificação do delito de lesão corporal para sua modalidade culposa. Ainda que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal tenham sido sopesadas com acerto, inferido excesso condenatório no quantum fixado a título de pena -base, de rigor o seu redimensionamento, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em observância ao princípio da presunção de inocência e nos termos da Súmula nº 444, do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não restando esclarecida a motivação para a prática das agressões, impossível o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, "a", do CP. Incabível a aplicação da circunstância agravante genérica do art. 61, II, 'f do CP, sob pena de 'bis in idem', se o próprio tipo penal instituído no art. 129, §9° do CP já prevê a hipótese da violência contra a mulher ter se dado no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Não havendo provas concretas de ter o agente cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vitima, inaplicável a causa especial de diminuição contida no § 4º do art. 129 do Código Penal para o caso em tela. Incabível se falar em concessão da suspensão da reprimenda se alguma das circunstâncias judiciais é desfavorável ao réu, nos termos do art. 77, II, do Código Penal. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE n° 964.246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em segunda instância (embargos declaratórios e infringentes), é possível o inicio da execução da pena, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator